Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela terceira parte ré (“TIM S/A”) em face sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as quatro rés (Telefônica (Vivo), Claro, Tim e Oi), solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais decorrente de excessivas ligações telefônicas com ofertas de serviços. Em seu recurso alega que se trata de prestadora de serviços, não existindo ilícito por divulgar ofertas aos seus clientes, inclusive porque a parte autora poderia solicitar o bloqueio das ligações na plataforma “não me perturbe”. Sustenta que a situação não configura danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual ilícito pelas ligações com ofertas, bem como eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. A parte autora ajuizou demanda em face de quatro operadores de telefonia celular (Vivo, Claro, Tim e Oi) demonstrando que recebe, diariamente, diversas ligações com ofertas de serviços. No caso, a parte recorrente (terceira parte ré – “Tim”) não nega as alegações da inicial, mas apenas ressalta que não há problema em oferecer os seus serviços aos clientes, ressaltando que a autora poderia solicitar o bloqueio das ligações pela plataforma “não me perturbe”.
5. Contudo, as ligações excessivas com oferta de serviços em diversos horários e dias da semana são suficientes para configurar prática comercial abusiva, nitidamente submetendo a parte autora a constrangimento e importunação que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, com nítida violação à sua dignidade a justificar reparação por dano moral. Ademais, não se mostra razoável imputar ao consumidor a obrigação de recorrer a meios de bloquear tais ligações, como o "não me perturbe".
6. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.